Tribunal: TJBA
Processo: 0500297-68.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500297-68.2020.8.05.0022 – Comarca de Barreiras/BA Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rodolfo Fontenele Belchior Cabral Apelante/Apelado: Christiano Rocha Belém de Oliveira Advogado: Dr. Bazílio Ignácio Xavier Neto (OAB/BA: 24.510) Advogado: Dr. Devaldir Catarino (OAB/BA: 24.167) Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). APELO DEFENSIVO: PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INACOLHIMENTO. NÃO TRANSCORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. APELO MINISTERIAL: PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, concedendo, DE OFÍCIO, ao Sentenciado a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou Christiano Rocha Belém de Oliveira à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da Lei das Contravenções Penais. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que no dia 12 de março de 2020, aproximadamente às 08h50min, na Rua Casa Nova, n.º 151, Bairro Antônio Geraldo, Barreiras - BA, o acusado ameaçou a sua ex-companheira de morte, causando-lhe mal injusto e grave, além de praticar vias de fato contra a vítima. Emana dos autos, que no dia, local e horário acima descritos, a vítima estava voltando para sua casa quando encontrou o denunciado na porta da sua residência. Ainda é dos autos que ao ser interpelado pela ofendida sobre o motivo pelo qual o acusado estava na porta de sua residência, o mesmo ameaçou a ofendida, dizendo-lhe ‘vagabunda, desgraçada, você vai me pagar, vou acabar com sua vida’, desferindo logo em seguida um tapa no braço direito da vítima, que não deixou vestígios, motivo pelo qual se enquadra no fato típico de vias de fato. Em ato contínuo, a ofendida se escondeu na casa de uma vizinha, que chamou a polícia militar. O denunciado, ao avistar a viatura da polícia, empreendeu fuga, pulando cercas das casas e se escondendo no quintal de uma outra vizinha da ofendida, entretanto populares apontaram a localização do indigitado para os policiais militares, que lograram êxito em prendê-lo. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, requer o Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita, o reconhecimento da prescrição retroativa, e, subsidiariamente, a absolvição da imputação da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941. O Ministério Público, por sua vez, postula a condenação do Réu pela prática do crime de ameaça. Sustenta que a vítima, “em sede processual, lembrou-se que foi ameaçada pelo sentenciado nas circunstâncias narradas na denúncia, inclusive de como ocorreram as agressões e outros elementos relacionados à conduta do recorrido. O fato de a vítima não ter se lembrado especificamente das palavras ameaçadoras não enseja a absolvição automática do acusado; pelo contrário, no caso dos autos, conquanto o esquecimento reportado, todo o arcabouço probatório coaduna com os elementos informativos colhidos em sede investigativa, a exemplo do próprio termo de declarações da vítima e depoimentos das testemunhas policiais”. IV – Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa, não merece acolhimento a pretensão defensiva. In casu, o Apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato. Nos termos do art. 109, caput, e inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 03 (três) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano. Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (03/08/2020, Id. 48994010) e a publicação da sentença condenatória em cartório (04/08/2022, Id. 48994494), não decorreu prazo superior a 03 (três) anos, não ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VI – Com relação ao pedido de absolvição, melhor sorte não assiste à defesa. Na espécie, a materialidade e autoria da contravenção penal restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas pela vítima nas fases policial e judicial – transcritas no édito condenatório. Importa lembrar que, especialmente nos crimes e contravenções penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos. Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria da contravenção penal, convém destacar os relatos apresentados pelas testemunhas Itallo Heido de Souza Lima e Milla Naiara de Carvalho Moreno Resende – também transcritos na sentença. Por conseguinte, os elementos de prova colhidos nos autos são suficientes para a condenação do Apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da Lei das Contravenções Penais. VII – Nesse ponto, vale transcrever trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “No que se refere à autoria, a vítima declarou, tanto em fase inquisitorial quanto judicial, que o Apelante lhe agrediu com tapas no braço direito, corroborada pelos depoimentos dos agentes militares, [...]. Vale destacar que as declarações da vítima assumem uma relevância ainda maior, constituindo-se em elemento probante, principalmente se estiverem em consonância com os demais elementos probatórios, como na hipótese dos autos [...]. Concomitantemente, o exame pericial realizado pela vítima atestou ofensa à sua integridade corporal, constatando equimose de 11cm na região deltoide direita (ID 48994009). Assim, diante das provas produzidas em juízo, não merece acolhimento o pleito de absolvição formulado pelo Apelante”. VIII – No que se refere à dosimetria, verifica-se que o Juiz singular, na primeira fase, após a análise das circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal), fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, tornando-a definitiva, diante da ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e/ou de diminuição de pena; em seguida, estipulou o regime aberto para o início de cumprimento da sanção. IX – Afigura-se possível, todavia, a concessão, de ofício, do benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Nos termos do art. 77, do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 02 (dois) a 04 (quatro) anos, desde que: I – o condenado não seja reincidente em crime doloso; II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; e, III – não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44, do mesmo diploma legal. X – Da análise dos autos, depreende-se que o Sentenciado preenche os requisitos legais: a pena privativa de liberdade não é superior a 02 (dois) anos; inexiste prova de que o Réu seja reincidente em crime doloso; não é cabível, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o Juiz a quo analisou favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Isto posto, determina-se, de ofício, a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício. XI – Passa-se à apreciação do Apelo Ministerial. Não obstante as alegativas formuladas em suas razões recursais, verifica-se que o dominus litis não logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitivas, não sendo possível inferir, a partir das provas produzidas na fase judicial, que o Denunciado praticou o crime tipificado no art. 147, do Código Penal. Conforme dispõe o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Assim, as provas colhidas na fase inquisitorial não devem, sozinhas, lastrear o decreto condenatório, podendo servir para a formação do convencimento do Magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. XII – Consoante destacou o Juiz a quo, as provas colhidas na fase judicial não se revelaram suficientes para a condenação. Confira-se trecho da sentença: “A vítima, ouvida durante a instrução processual, informou que o acusado havia lhe ameaçado, entretanto, quando questionada acerca dos termos da ameaça, esta respondeu: ‘eu nem lembro de muita coisa porque tem tempo, mas ele me xingou, disse que isso não ia ficar daquele jeito, que agora ele já sabia quem eu era, começou a me dizer um monte de absurdo, me xingar, me chamar de vagabunda’. Ademais, a testemunha, SD/PM Itallo Heido de Souza Lima, em juízo, não informou sobre ter presenciado ou ter sido informado pela vítima quanto à prática do crime de ameaça no dia dos fatos. No mesmo sentido a testemunha SD/PM Milla Naiara de Carvalho Moreno Resende, que mencionou que não se recorda da vítima ter dito que foi ameaçada. A única testemunha dos fatos, Thailane Silva Leite, mencionada pela vítima em sede policial, não foi ouvida em juízo. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o Magistrado não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Sendo assim, a materialidade delitiva torna-se fragilizada, face à ausência de provas, sendo que a prova da materialidade é indispensável para ensejar uma condenação em todo e qualquer delito, não somente nos crimes que deixam vestígios. Isto posto, não há material probatório suficiente para ensejar uma condenação pelo crime de ameaça, importando, então, em clara ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII do CPP”. XIII – No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. Desse modo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente - produzida na fase judicial - a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Denunciado da imputação relativa ao crime de ameaça. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos de Apelação. XV – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, concedendo, DE OFÍCIO, ao Sentenciado a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500297-68.2020.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Christiano Rocha Belém de Oliveira e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, e, DE OFÍCIO, conceder ao Sentenciado a suspensão condicional da pena, estabelecendo o período de prova em 02 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.